Tribunal: TJMT
Processo: 1024990-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024990-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), REJANE SUELLEN DA SILVA DUARTE - CPF: 029.606.891-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – MORA NÃO CONFIGURADA – ENDEREÇO DIVERSO – COMARCAS DISTINTAS - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da
constituição em mora do devedor fiduciário, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A comprovação da mora ocorre após esgotadas as tentativas de notificações extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1024990-29.2023.8.11.0041

Apelante: BANCO PAN S.A.

Apelado: REJANE SUELLEN DA SILVA DUARTE

3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Pan S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Pan S.A. em desfavor de Rejane Suellen Da Silva Duarte.

SENTENÇA
: indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, por considerar não constituída a mora do devedor fiduciário.

APELO
: sustenta, em síntese, a validade do protesto por edital, porquanto a notificação foi enviada ao endereço exposto no contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecida a comprovação da mora

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Pan S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Pan S.A. em desfavor de Rejane Suellen Da Silva Duarte.

SENTENÇA
:
indeferiu a petição inicial
e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, por considerar não constituída a mora do devedor fiduciário.

O cerne do recurso está em saber se restou caracterizada a mora do devedor fiduciário.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 091483758, no valor total de R$ 60.749,41, celebrado em 02/02/2022, com clausula de garantia por alienação fiduciária o veículo marca VW, NOVO GOL TL MCV, placa PRP3B51, a ser pago em 60 parcelas, no valor de R$ 1.371,23.

Narra o autor que juntou na petição inicial o instrumento de protesto no 1304167, realizado em 06/03/2023, perante o Cartório do 4o Ofício Extrajudicial de Rondonópolis-MT (Id. 184267351).

Além de apresentar cópia de notificação extrajudicial enviada por Correio com aviso de recebimento e que retornou pelo motivo “ausente” (Id. 184267341).

Ao receber a ação, o juiz concedeu à parte autora o prazo de 15 dias, para realizar a emenda à petição inicial, a fim de comprovar a mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 183754609).

Na sequência o credor se manifestou e apresentou cópia de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento devolvido pelo motivo “ausente”. Reafirmou que comprovou a mora, ao argumento de que o endereço indicado na notificação é o mesmo presente no contrato (Id. 184267374).

Pois bem. Nesse viés, verifica-se que o endereço apresentado no contrato é
diverso
do indicado na notificação.

Veja-se o endereço constante do contrato, bem como o da notificação (Id. 184267338 e 184267341):

Infere-se que os endereços apontados acima são de Comarcas distintas, não possuindo nenhum vínculo.

Sobre esta questão, de extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, decorrente de falta de citação válida, esta e. Câmara já decidiu em caso análogo e concluiu pela mantença da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA
- EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF). (TJ-MT 00021456620128110021 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

Como se sabe, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço correto do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o enten
CONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ocorre que, no caso, em que pese o protesto por edital ter sido encaminhado ao endereço correto à parte requerida, a notificação extrajudicial juntada pelo banco apelante não foi encaminhada ao endereço informado no contrato, porquanto devolvida com o motivo “ausente”, em residência de proprietário diverso.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço incorreto, que deixa de ser entregue, porquanto em residência e Comarcas diversas não se revelam suficientes para comprovar a mora.

Noutro giro, ainda que tenha sido realizado protesto do título em Cartório, não foram esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e é de se manter a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023